Tribunal: TJDFT
Processo: 0002725-89.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ART. 884 DO CC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

2. Demonstrado que os autores arcaram parcialmente com valor de dívida que beneficiou exclusivamente os réus, sendo que estes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC), revela-se hígida a r. sentença que determinou a restituição do importe, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

3. Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, as despesas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos moldes do caput do art. 86 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.